Tribunal: TJMT
Processo: 1046254-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046254-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), E. C. C. - CPF: 103.344.171-63 (EMBARGADO), L. C. C. - CPF: 103.344.071-09 (EMBARGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), INGRID VALDONADO CASTELO - CPF: 050.982.131-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENORES COM TEA E TDAH. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou o custeio de tratamentos multidisciplinares prescritos a menores diagnosticadas com TEA e TDAH, inclusive fora da rede credenciada, na hipótese de indisponibilidade do serviço.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à ausência de cobertura contratual para terapias realizadas em ambiente natural, como domicílio e escola.

3.

O acórdão embargado reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na prescrição médica e na necessidade de continuidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na existência de omissão no acórdão quanto (i) à análise da cobertura de terapias realizadas fora do ambiente clínico; e (ii) à obrigatoriedade de custeio dessas intervenções pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a necessidade do tratamento e a possibilidade de custeio fora da rede credenciada em caso de indisponibilidade do serviço.

7.

A decisão delimitou a análise à tutela de urgência e destacou a necessidade de dilação probatória para questões técnicas, o que afasta a alegada omissão.

8.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente o núcleo da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Nacional Cooperativa Central contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que determinou o custeio de tratamentos multidisciplinares prescritos a menores diagnosticadas com TEA e TDAH, inclusive fora da rede credenciada, na hipótese de indisponibilidade do serviço.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar tese jurídica relevante oportunamente deduzida, consistente na ausência de cobertura contratual e legal para terapias realizadas em denominado ambiente natural, como domicílio, escola ou outros espaços de convivência social.

Afirma que tais intervenções possuem natureza social ou educacional, não se confundindo com assistência à saúde propriamente dita, razão pela qual estariam fora do escopo de cobertura dos planos privados de assistência à saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e de orientação técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da inexistência de obrigação de custeio das intervenções realizadas fora de ambiente clínico ou estabelecimento de saúde.

Sem contrarrazões (id 356106361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, delimitando a análise à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na comprovação da relação contratual e na prescrição médica específica das terapias multidisciplinares necessárias ao desenvolvimento das menores diagnosticadas com transtornos do espectro autista e déficit de atenção.

O julgado também consignou que a decisão de origem não impôs o custeio irrestrito fora da rede credenciada, tendo condicionado tal hipótese à eventual indisponibilidade de serviço adequado na rede própria da operadora, bem como ressaltou que a controvérsia acerca da qualificação técnica dos profissionais indicados demanda dilação probatória, circunstância incompatível com a cognição sumária própria da fase em que proferida a decisão.

Ainda, destacou-se a incidência da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, que assegura a cobertura de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, em número ilimitado de sessões, o que reforça a plausibilidade da obrigação imposta à operadora.

Nesse contexto, embora a embargante sustente a ausência de manifestação expressa acerca da tese relativa às terapias realizadas em ambiente natural, verifica-se que o acórdão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, qual seja, a necessidade de garantir a continuidade do tratamento prescrito e a possibilidade de custeio fora da rede em situações de indisponibilidade, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que suficiente a fundamentação adotada para sustentar a conclusão do julgado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026